Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAIOR INCAPAZ. ADVOGADO PARTICULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. A hipossuficiência não pode ser afastada pelo simples fato de a causa versar sobre alienação de veículo de propriedade daquele que postula a gratuidade ou de estar ele assistido por advogado particular.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.